Tribunal: TJMT
Processo: 1019186-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1019186-43.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ROBSON LUIZ SOARES DA SILVA, ROGERIO LUCIO SOARES DA SILVA, ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ROBSON LUIZ SOARES DA SILVA, ROGERIO LUCIO SOARES DA SILVA
EMENTA
AGRAVOS INTERNOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO MONOCRATICAMENTE. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DOS SÓCIOS (EXCIPIENTES) DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. VALOR DA DÍVIDA PROPORCIOANL AO NUMERO DE EXECUTADOS. GRAU PERCENTUAL COM BASE NO PROVEITO ECONOMICO. REDUÇÃO PELA METADE - ART. 90 § 4o DO CPC. TEMA 1.076/STJ. REFORMATIO IN PEJUS – NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS. DECISÃO MANTIDA.
01. A condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios é impositiva, conforme preconiza o REsp 1358837/SP (Tema 961), submetido ao rito dos recursos repetitivos, que assim determina: "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.”
02. Com relação à verba honorária, em atenção ao julgamento do Tema no 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, deve ser fixada em grau percentual.
03. O grau percentual varia em detrimento do valor atribuído à causa, condenação ou proveito econômico, nas causas em que envolvem a Fazenda Pública, consoante previsto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.
04. II - Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. Precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019.
05. Quando o Estado reconhece o pedido dos executados em contestação/contrarrazões a exceção de pré-executividade (art. 90, § 4o, do CPC), a verba honorária deve ser reduzida a metade.
06. A decisão de primeiro grau não fixou a verba honoraria, que apenas foi reconhecida na esfera recursal, de modo que não há que se falar em “reformatio in pejus”, pois a situação do executados/agravantes (sócios) não foi agravada.
07. Decisão mantida pelos próprios fundamentos. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1019186-43.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito

Fiscal, Honorários Advocatícios]

Relator:
Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:
[DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LIDIANE CASTILHOS PIMENTEL - CPF: 022.983.911-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ROBSON LUIZ SOARES DA SILVA - CPF: 057.525.749-00 (AGRAVANTE), ROGERIO LUCIO SOARES DA SILVA - CPF: 285.198.179-04 (AGRAVANTE), RAUL TULIO - CPF: 878.522.921-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), OUROROGER COMERCIO ATACADISTA DE OURO LTDA - CNPJ: 01.297.001/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), LIDIANE CASTILHOS PIMENTEL - CPF: 022.983.911-81 (ADVOGADO), RAUL TULIO - CPF: 878.522.921-00 (ADVOGADO), ROBSON LUIZ SOARES DA SILVA - CPF: 057.525.749-00 (AGRAVADO), ROGERIO LUCIO SOARES DA SILVA - CPF: 285.198.179-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO.

EMENTA

AGRAVOS INTERNOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO MONOCRATICAMENTE. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

EXCLUSÃO DOS SÓCIOS (EXCIPIENTES) DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. VALOR DA DÍVIDA PROPORCIOANL AO NUMERO DE EXECUTADOS. GRAU PERCENTUAL COM BASE NO PROVEITO ECONOMICO. REDUÇÃO PELA METADE - ART. 90 § 4o DO CPC.
TEMA 1.076/STJ. REFORMATIO IN PEJUS – NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS. DECISÃO MANTIDA.

01.
A condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios é impositiva, conforme preconiza o REsp 1358837/SP (Tema 961), submetido ao rito dos recursos repetitivos, que assim determina: "
Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta
.”

02. Com relação à verba honorária, em atenção ao
julgamento
do Tema no 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, deve ser fixada em grau percentual.

03. O grau percentual varia em detrimento do valor atribuído à causa, condenação ou proveito econômico, nas causas em que envolvem a Fazenda Pública, consoante previsto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

04.

II -
Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbênci
a. Precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019.

05. Quando o Estado reconhece o pedido dos executados em contestação/contrarrazões a exceção de pré-executividade (art. 90, § 4o, do CPC), a verba honorária deve ser reduzida a metade.

06. A decisão de primeiro grau não fixou a verba honoraria, que apenas foi reconhecida na esfera recursal, de modo que não há que se falar em “
reformatio in pejus
”, pois a situação do executados/agravantes (sócios) não foi agravada.

07. Decisão mantida pelos próprios fundamentos. Recursos desprovidos.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Agravos Internos
interpostos por
Robson Luiz Soares da Silva
e
Rogério Lúcio Soares da Silva
(id. 169607186) e
Estado de Mato Grosso
(id. 171679675), em desfavor da decisão acostada ao id. 156244196, proferida no
Agravo de Instrumento n° 1019186-43.2022.8.11.0000,
contra

decisão proferida nos autos da
Ação da Execução Fiscal no 1003071-57.2021.8.11.0007
(PJe), que monocraticamente deu provimento ao recurso, com fulcro no artigo 932, IV, do CPC,
para reformar a decisão em parte, e, via de consequência, fixar os honorários advocatícios em 5% do valor do proveito econômico (2/3 do valor do débito que embasa a Execução Fiscal), reduzindo-o pela metade nos termos do 90, § 4o, CPC, totalizando 2,5% do valor da causa
(
R$ 172.104,74)
.

Opostos Embargos de Declaração pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática, foram rejeitados (id. 166432193).

Nas razões do Agravo Interno, por
Robson Luiz Soares da Silva
e
Rogério Lúcio Soares da Silva
alegam

que,
restou comprovado documentalmente, que a Douta PGE-MT exorbitou a sua competência que é de executar o crédito, fazendo uma alteração da CDA para incluir os sócios que não participaram do lançamento tributário e não lhes foram atribuídas responsabilidades previstas no Art. 135 do CTN, que d e acordo com o, §3° do artigo 85 do Código de Processo Civil, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, e que não é Justiça agraciar a Fazenda Pública com a redução pela metade se considerado o ato ilegal praticado, seria um Salvo Conduto dado pela Justiça para que mais atos ilegais sejam praticados
.

Por esses motivos, requer a retratação da decisão, ou, o provimento do recurso para a reforma na parte em que aplicou o Art. 90, § 4o, do CPC, e, reduziu em 50% (cinquenta por cento) a verba honorária, pois, caracterizado o
reformatio in pejus
e, dando um salvo conduto para prática de mais atos ilegais.

Contrarrazões ao agravo interno em questão, apresentada pelo Estado de Mato Grosso ao id. 171679677, pela rejeição do recurso.

Por sua vez, o
Estado de Mato Grosso
nas razões do Agravo Interno alega que,
foge à razoabilidade a pretensão de lograr dos mesmos níveis de honorários advocatícios conferido a uma ação de conhecimento, por exemplo, que ao final de seu amplo iter processual, culmina em sentença
, e que a
jurisprudência aponta a forma de fixação da verba pelo juiz da causa, que dentre outras coisas, impõe maiúscula observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem desprezar, evidentemente, as particularidades do caso concreto.

Pontua que,
em se tratando de exceção de pré-executividade visando à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional, em consonância com o entendimento jurisprudencial vigente no STJ
.

Ressalta ainda que, a
pós a fixação do Tema 1.076/STJ, o STJ promoveu o distinguishing de que se aplica o juízo equitativo na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais previsto no §8o, do art. 85, do CPC, quando os embargos à execução fiscal/exceção de pré-executividade, sem impugnar o crédito executado, limita-se a exclusão do embargante/excipiente da CDA/execução.

Ao final requer o provimento do recurso de agravo interno pelo colegiado, para aplicação da equidade na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Conforme certificado ao id. 174502178, decorreu o prazo legal sem que os agravados apresentassem contrarrazões ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RAUL TÚLIO, OAB/MT 26577:

Boa tarde!

É uma gratidão estar na presença física de Vossas Excelências.

Quero cumprimentar todo o plenário, na pessoa da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, a qual admiro e aprendo muito com os vossos julgamentos, que são de extrema ponderância e de matéria de direito invocada.

Cumprimento o professor, ao qual não tive a honra de ter aula, mas todo mundo o reconhece como professor, Desembargador Márcio Vidal.

Cumprimento a Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, compõe nosso julgamento.

Cumprimento e dedico trinta segundos do meu tempo aos alunos da faculdade, acredito que isso é muito importante, meu primeiro ato como advogado foi uma sustentação oral neste plenário, na Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, e, o advogado que quer ter sucesso hoje, em matéria de processo civil, seja por distinção, por superação ou por não aplicação de um precedente, é no Tribunal que tem que vir estudar. Aqui na Câmara de Direito Público e Coletivo, se for matéria de direito indisponível, e nas Câmaras de Direito Privado, se for matéria de direito disponível.

O agradecimento do professor e o mérito a ele por fazer esse evento e trazer os alunos.

Excelências, acompanhei o julgamento anterior e gostaria de trazer uns pontos relevantes, em homenagem ao Desembargador Luiz Carlos, que não está mais presente, mas gosto sempre de trazer fatos, o direito Vossas Excelências são mais do que eminentes para debater no nosso lugar.

Existe um fato muito importante, de direito coletivo, por ser direito público indisponível.

Pergunto a Vossas Excelências se sabem como funciona o transporte do crédito tributário da SEFAZ para a douta PGE, ambos órgãos do Estado de Mato Grosso.

Existe um termo técnico, é transportado um arquivo XML em lotes. Sei disso porque também sou contador, sou um grande estudioso dos sistemas públicos, como que eles funcionam na esfera fiscal. Conheço a parte contábil, a parte jurídica e tento fazer essa união.

A SEFAZ gera um lote de débitos no arquivo XML e envia isso para o sistema da Procuradoria-Geral do Estado, esse sistema absorve esses dados e inscreve as CDA’s para a chancela automática, a criação da CDA.

É assim que funciona, bem simples, até porque, respeitamos o trabalho da douta PGE, é humanamente impossível noventa, cem Procuradores ou somente a Sub Procuradoria Fiscal, que é responsável pela inscrição da CDA, controlar tudo isso. É praticamente impossível!

Mas aqui tem um problema, Desembargador Márcio Vidal, que quero esclarecer o fato para Vossas Excelências e isso é documental, está nos autos.

Esse XML tem que ter um papel: expedir um aviso de cobrança para a parte para notificar que ela está sendo inscrita em dívida ativa.

Esse aviso transportou para a PGE somente e exclusivamente a Pessoa Jurídica do seu Robson e do seu Rogério, ora agravantes. E ressalto, Excelências, não iríamos recorrer de vossa decisão, só recorremos porque o Estado recorreu primeiro.

Nós não iríamos recorrer, iríamos respeitar a vossa decisão e recorremos justamente porque precisávamos recorrer, porque tem uma contestação para apresentar.

Portanto, nesse arquivo XML, consta um papel impresso dele referente a CDA do seu Robson e do seu Rogério aonde foi mandado a douta PGE inscrever apenas a PJ, exclusivamente a pessoa jurídica.

Invoquei, tanto no primeiro grau, quanto no segundo grau, e isso ainda é uma matéria que está sendo discutida, a matéria do mérito da ação ainda vai ser discutida a legalidade da cobrança de ICMS sobre um produto exportado, que é o que está sendo cobrado nos autos.

Na PGE alguém programou esse software que absorve esse arquivo XML para incluir os sócios. Alguém programou. O software não faz nada sozinho. Alguém da Subprocuradoria fiscal programou esse software para incluir o sócio.

Inclusive, esse erro é gravíssimo, Excelências, porque tenho mais de vinte, trinta milhões de ações nesse sentido, aonde sócios, que nem eram sócios na época do fato, estão sendo cobrados, estão sendo penhorados, estão sofrendo constrição patrimonial porque alguém na PGE programou que é para incluir o sócio, sendo que no arquivo XML não veio o nome do sócio e no processo administrativo não foi lhe à pessoa física o direito do contraditório e ampla defesa para ele dizer que não praticou ato doloso, que é do artigo 135 do CTN, que ele não agiu em descumprimento do contrato social, que ele não praticou fraude fazendária. Não foi dado o direito a essa pessoa física e eles estão incluindo.

Não é o caso do seu Robson, o caso do seu Robson é pontual, o caso do seu Rogério é pontual, mas isso está acontecendo no Estado inteiro.

Esclarecidos esse fato, não quero pedir novo Agravo Interno da Fazenda, mas dizer que resta prejudicado o Agravo Interno da Fazenda, porque se ela concordou em primeiro grau que retira e aceita o artigo 90, § 4o, do CPC, qual o sentido dela recorrer e pedir aplicação da equidade, que no caso, não seria nem o contexto da palavra equidade, que quer dizer paridade, quer dizer razão, quer dizer justo julgamento.

É justo um julgamento não condenar em honorários o Procurador, que está no CPC que também recebe honorários de sucumbência? No CPC está dizendo que o Procurador Público também recebe. É paritário? É justo? É competente que esse Procurador que alterou o sistema, ou não seja ele, seja corporativo, seja norma técnica interna para incluir um sócio que ele sabia que não era o devedor?

Vou além, Excelências, imaginem, está aqui o
custos

legis
o douto Procurador, doutor Marcelo Ferra, em examinar um crime. Porque existem dois crimes, adulteração do sistema público, que tem que ser apurado, não pode ser adulterado o sistema público: “veio para inscrever uma pessoa, altero e inscreve duas”. É uma adulteração.

Ou até o próprio excesso de exação, cobrar uma pessoa a qual eu devia saber que não devia, que é formal o crime, o simples fato de colocar o nome de uma pessoa na CDA da qual se sabe que não é ela a devedora, é formal e está consumado o crime.

Ressalto, de novo, respeito muito vossas decisões e eu não recorreria daquela decisão, em hipótese alguma, estava feliz com aquele honorário ao qual tinham sentenciado, mas tive que recorrer para apresentar essa distinção, apresentar que nem sempre os fatos, na frieza do papel, são realmente a realidade que está acontecendo lá fora. A realidade é muito pior do que estamos percebendo.

Superado esse entendimento Excelência, tenho ações anulatórias contra a Fazenda Pública, a minha especialidade é direito tributário, quero estar na presença de Vossas Excelências muitas outras vezes para esclarecer fatos, e nessas ações anulatórias já peço para o juiz intimar a Fazenda Pública e se ela reconhecer a procedência aplicar o artigo 90, parágrafo 4o, do CPC, porque ela é ré, eu sou autor da ação e eu peço porque sei que o honorário de sucumbência sai do cofre público e eu estou pagando esse honorário, o cidadão comum, recolhedor de impostos está pagando esse honorário.

É nesse sentido que invoquei a palavra do salvo conduto porque precisamos conter isso, a sociedade não pode ficar arcando com essa despesa. A sociedade não pode ficar tirando recursos e ocupando a máquina judiciária com coisas que deviam ser certas, legais, e dentro do princípio da confiança.

Inúmeras vezes vi o cidadão chegar ao balcão do fisco ou da Procuradoria e pedir para pagar e ele confia que a outra parte, do outro lado, é o Estado e que está tudo certo. Ele confia, e é esse princípio da confiança que estamos quebrando com esses autos.

Então, é nesse sentido que, com todo respeito, entendemos que na sistemática e no contexto o réu é réu, sempre vai ser réu.

E tem um detalhe, Desembargador Márcio Vidal, na letra do artigo 90, § 4o, do CPC, porque não é só reconhecer a procedência do pedido, tem um “e”, tem uma partícula aditiva no artigo 90 § 4o, do CPC, precisa cumprir e há prestação. E se formos olhar o direito civil, prestação pressupõe credor/devedor/pagamento, não podemos, no direito tributário, técnica do Código Tributário Nacional, alterar os institutos do direito civil para exação ou não exação. Aplica-se somente o conceito e ali tem um “e”, cumprir integralmente a prestação.

Qual foi o valor que o Estado teria que pagar? O valor que o Estado teria que pagar seria o honorário de sucumbência e não pagar a CDA que ele está executando. Então, não tem cumprimento de prestação para ter o benefício do réu.

O réu quando intimado da execução fiscal, prontamente paga, recolhe e pede a redução do honorário em 50% (cinquenta por cento). É essa técnica processual do Código de Processo Civil, e com relação à equidade, tem uma conotação, um contexto, o grande Professor Paulo de Barros Carvalho, a qual leciona sobre o construtivismo lógico semântico, a qual admiro muito, e temos um exemplo muito simples que ele fala que a mesma palavra ou a mesma frase pode ter dois significados, dependendo do contexto que está localizado.

Chamo a atenção de Vossas Excelências, nessa questão da interpretação, por interpretação sem o contexto, a interpretação tem que trazer o contexto e no contexto dessa situação fática existe o princípio da causalidade, §10, do artigo 85, do CPC. Tudo isso tem um causador e é o Estado.

Imaginem Vossas Excelências, terminou o julgamento, transitou em julgado, é responsabilidade objetiva do Estado, se causou um prejuízo para o seu Robson e para o seu Rogério, não tem discussão, não precisa mostrar o dano, a responsabilidade é objetiva do Estado, e isso deve ser levado em consideração.

Imaginem inúmeras ações, chovendo ações, por causa desse fato que não foi contido.

Quero ressaltar, Excelências, que o pedido do Agravo Interno da Procuradoria, resta prejudicado, porque na ação principal e no juízo de piso, ela concordou com o honorário, então, não poderia suprimir em segunda instância um pedido, “Eu não concordo mais com o ato já praticado, já transitado em julgado”.

Ela não recorreu, quem recorreu foram os Agravantes, Senhor Robson e Senhor Rogério, na Ação Principal, e Vossa Excelência, Desembargadora Helena, citou o ID na decisão e mencionou, “Olha, estou aplicando o artigo 90, § 4o, do CPC, porque o Estado pediu na ação principal”.

E é espetacular a decisão de Vossa Excelência, porque limitou-se exclusivamente ao que poderia fazer, porque tinha o pedido, na ação principal, a supressão de instância Vossa Excelência respeitou exemplarmente, e isso é muito importante no julgamento de segunda instância, para evitar o julgamento excessivo, ou do que não foi pedido, o limite do julgamento do que foi questionado pela parte.

Nesse sentido, Excelências, quero que, e é onde entrei no ponto, que é o Agravo Interno, a não aplicação do artigo 90, parágrafo 4o, do CPC, em caráter pedagógico e o alerta ao Estado para começar a respeitar a legalidade, porque isso vai virar um problema muito grande, muito sério.

Finalizando, complementando o pedido, só para sintetizar o pedido, peço que não seja conhecido o Agravo Interno da Fazenda, pelo fato dela ter concordado em primeira instância: perda do objeto.

E no Agravo Interno, do Senhor Robson e do Senhor Rogério pede que seja afastado o artigo 90, § 4°, do CPC, mantendo-se a aplicação dos 2/3, que foi dividido por partes e afastando somente o art. 90, parágrafo 4o do CPC, em relação ao julgamento.

É assim como as partes invocam o direito.

Obrigado.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recursos de Agravos Internos
em face

da

decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nestes termos:

“
Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto
Robson Luiz Soares da Silva
e
Rogério Lúcio Soares da Silva
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação da Execução Fiscal no. 1003071-57.2021.8.11.0007 (PJe), promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, acolheu em parte a exceção de pré-executividade manejada, para determinar a exclusão dos sócios, ora agravantes, do polo passivo da ação, fazendo constar apenas a empresa executada Ouroroger Comercio Atacadista de Ouro LTDA, conforme consta na CDA 2020274294, todavia, consignou que ao caso inexistente a condenação da executada/excipiente ao ônus da sucumbência.

(...)

O recurso objetiva a reforma da decisão de primeiro grau, que analisou a exceção de pré-executividade oposta pelos executados, inserida ao ID
144343194 - Pág. 1 a 6, e,
excluiu do polo passivo os recorrentes (sócios), mas não condenou o agravado ao pagamento dos honorários advocatícios.

A Execução Fiscal foi promovida pelo Estado de Mato Grosso em desfavor de Rogerio Lucio Soares da Silva & Cia LTDA, e os sócios (Agravantes) Robson Luiz Soares da Silva

e Rogerio Lucio Soares da Silva.

Após a citação dos executados, estes opuseram “Exceção de Pré-Executividade”, e a Fazenda Pública apresentou “contrarrazões” na qual consignou que “concorda com os termos da exceção levantada quanto a este ponto; já tendo, inclusive, determinado a alteração da CDA em epígrafe, com vistas à exclusão dos sócios excipientes do referido título, cujo procedimento já se encontra em fase de finalização na seara administrativa.”, e também que “Quanto à condenação em honorários advocatícios, requer a aplicação do art. 90, §4o do CPC, com sua redução pela metade” (ID no72189701 e 75221799, – autos originários).

O Magistrado Singular, no ID no 75163205 (autos originários), profere a decisão objurgada, a excluir os referidos do polo passivo, sem condenar o Agravado em honorários advocatícios.

(...)

Assiste razão aos agravantes, na medida que a condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios é impositiva, conforme preconiza o REsp 1358837/SP (Tema 961), submetido ao rito dos recursos repetitivos, que assim determina: "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta."

Portanto, extinta a execução fiscal em relação aos agravantes, é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

E
m 16-3-2022 o Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Especial n.o 1.850.512/SP (
Tema 1.076
), interposto em face de acórdão emanado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sendo então fixada a seguinte tese:

"1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor:

(a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

Com relação à verba honorária, em atenção ao julgamento do Tema no 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, é certo que esta deve ser fixada em grau percentual.

É certo, ainda, que o grau percentual varia em detrimento do valor atribuído à causa, condenação ou proveito econômico, nas causas em que envolvem a Fazenda Pública, consoante previsto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

III -
mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

No caso dos autos, o valor da causa corresponde a
R$ 10.326.284,52 (dez milhões, trezentos e vinte e seis mil e duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), e a execução foi distribuída em maio de 2021, quando o salário mínimo equivalia a
R$ 1.100,00 (mil e cem reais), sendo, o valor da causa correspondente a 9.387,53 salários mínimos na data da distribuição.

Considerando que o valor da obrigação se enquadra no artigo 85 § 3° inciso III do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 5% a 8% do valor do proveito econômico, proporcional ao número de executados.

(...)

Assim, fixo
os honorários advocatícios na importância de 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico (R$ 344.209,48)
, que no caso, corresponde a 2/3 (dois terços) do valor do proveito econômico (R$ 6.884.189,68) esse percentual se encontra em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 3o do CPC.

Considerando que houve reconhecimento do pedido da exequente por parte do Estado em sede de contrarrazões a exceção de pré-executividade,
o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4o do CPC (R$ 344.209,48 reduzido para R$ 172.104,74)

(...)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a decisão em parte, e, via de consequência, fixar os honorários advocatícios em 5% do valor do proveito econômico (2/3 do valor do débito que embasa a Execução Fiscal) causa, reduzindo-o pela metade nos termos do 90, § 4o do CPC, totalizando 2,5% do valor da causa
(
R$ 172.104,74)
.
”

Em face da decisão foram interpostos e rejeitados, Embargos de Declaração pelo Estado de Mato Grosso.

Reanalisando o decisório, entendo que os argumentos trazidos nos recursos em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido.

Os recursos ora analisados foram interpostos contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento interposto contra a Ação da Execução Fiscal no. 1003071- 57.2021.8.11.0007 (PJe), promovida pelo Estado de Mato Grosso, cuja decisão de primeiro grau acolheu em parte a exceção de pré-executividade manejada, para determinar a exclusão dos sócios, ora agravantes, do polo passivo da ação, fazendo constar apenas a empresa executada Ouroroger Comercio Atacadista de Ouro LTDA, conforme consta na CDA 2020274294, todavia, consignou que ao caso inexistente a condenação da executada/excipiente ao ônus da sucumbência.

A decisão monocrática tem fundamento no REsp 1358837/SP (Tema 961-STJ), que determina: "
Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta
.", e no Recurso Especial n.o 1.850.512/SP (Tema 1.076-STJ) que determina que a verba honorária deve ser fixada em grau percentual.

O Estado reconheceu o pedido dos executados em sede de contrarrazões a exceção de pré-executividade, e por isso foi aplicado o arito art. 90, § 4o, do CPC, que assim preconiza:
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. (...)§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
.

Por esses motivos, foi provido o recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão em parte, e, via de consequência, fixar os honorários advocatícios em 5% do valor do proveito econômico, que corresponde a 2/3 do valor do débito que embasa a Execução Fiscal, reduzindo-o pela metade nos termos do 90, § 4o, CPC, totalizando 2,5% do valor da causa (R$ 172.104,74).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS
.

I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8o, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

II -
Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbênci
a. Precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019.

III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais.
Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados
.

IV - Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal a quo, para a fixação de honorários advocatícios, pelas balizas do art. 85, § 3o, do CPC, de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida, proporcional ao número de executados.

(STJ - AREsp: 2231216 SP 2020/0323557-7, Data de Julgamento: 6/12/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 9/12/2022) Destaquei.

De fato, há entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, quando a exceção de pré-executividade
objetivar somente à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal
, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios poderão ser fixados por apreciação equitativa, porém,
a execução de pré-executividade, além de contestar a ilegitimidade dos sócios em figurar no polo passivo da ação de execução, discutiu outras matérias, de modo que não visou apenas a exclusão dos excipientes, motivo pelo qual não se aplica do julgado a espécie.

Verifica-se que a decisão foi embasa em julgado recente da Superior Tribunal de Justiça, não havendo razão para modificação para aplicação dos honorários por equidade.

Por fim, considerando que a decisão de primeiro grau não havia fixado a verba honoraria, que apenas foi reconhecida na esfera recursal, não há que se falar em “
reformatio in pejus
”, já que a situação do executados/agravantes (sócios) não foi agravada.

Por tais motivos,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de agravo interno, para manter a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL):

Em homenagem ao douto advogado, que fez uma sustentação oral brilhante, peço vista dos autos para estudar o caso, principalmente porque mencionou o Professor Paulo de Barros Carvalho, com quem tive o prazer de conviver quando residia em São Paulo, aluno do curso de mestrado na PUC-SP.

O Professor Paulo de Barros Carvalho era da área tributária, eu era da área de processo civil, mas participávamos juntamente com outro colega de um grupo de estudo, justamente quando ele iniciava o interesse pela lógica formal com a obra que passou a ser a base de todo esse desenvolvimento do tema

Sistema positivo, aquele falava justamente dessa linguagem que o douto advogado mencionou.

Portanto, peço vista dos autos, para melhor análise da matéria.

Exma. Sra. DesA. Helena Maria Bezerra Ramos (RELATORA):

Desembargador Márcio Vidal,

Concordo com alguns argumentos do douto advogado, mas não posso mudar o direito com base na alegação de erro do Estado ou de que não tem pessoas suficientes.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL):

Outro ponto que me chamou atenção na fala do douto advogado, e percebemos isso em inúmeros processos semelhantes, é que realmente está havendo certo abuso por parte da Procuradoria, que o advogado identificou que é a Procuradoria, pensei que fosse a própria Secretaria de Fazenda que enviava, mas o advogado afirmou em plenário que é a Procuradoria que faz a inserção dos sócios proprietários, sendo que eles nem eram na época do fato gerador.

Portanto, isso é uma situação grave, precisa o douto Ministério Público, que está presente na sessão, verificar se há realmente a sinalização desse ato em uma tipificação penal e tomar as providências legais que, obviamente, deve ser tomada quando se tem conhecimento de um fato, ou seja, comunicar a autoridade competente.

Fica aqui esse registro.

Exma. Sra. DesA. Helena Maria Bezerra Ramos (RELATORA):

Precisa apurar primeiro.

V O T O (PROPOSIÇÃO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL):

Eminentes pares,

O advogado fez uma afirmação, e com base na afirmação que fez, traz um fato, que a princípio há um tipo penal presente.

Desse modo, entendo ser caso de apuração pelo Ministério Público, razão pela qual proponho extrair cópia desse processo, principalmente da fala do advogado, com a degravação da sustentação oral e encaminhar ao Ministério Público, aos cuidados do doutor Marcelo Ferra de Carvalho.

V O T O (PROPOSIÇÃO)

Exma. Sra. DesA. Helena Maria Bezerra Ramos (RELATORA):

Há uma sugestão de Vossa Excelência para extrair cópia do processo, com a fala do advogado, para encaminhar ao Ministério Público para às providências.

Concordo com a proposição de Vossa Excelência.

V O T O

Exma. Sra. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago (2a VOGAL-CONVOCADA):

Aguardo o pedido de vista do Desembargador Márcio Vidal.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RAUL TÚLIO, OAB/MT 26577:

Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos,

Como disse no começo, respeito muito Vossa Excelência, a senhora é muito estudiosa, admiro pessoas assim.

Eu não trouxe uma opinião minha com relação ao artigo 90, §4a, do CPC, e gostaria de pedir encarecidamente para entrarmos no debate acadêmico, estudar um pouquinho mais, porque trouxe a opinião dos doutrinadores Humberto Teodoro Júnior e do Fredie Didier, até citei os livros deles nas nossas petições.

Então, não construí esse raciocínio lógico, trouxe de um raciocínio de outros doutrinadores, que falam que existem atos que são exclusivos do réu e atos que são exclusivos do autor.

Entendo a posição de Vossa Excelência, e respeito a posição da senhora, onde tem a posição do réu, quando ele é contestado, quando ele vai sucumbir ao direito.

Concordo com a visão de Vossa Excelência, e como disse, não recorreria da decisão de jeito nenhum, estava perfeita para mim, só recorri mesmo porque o Estado recorreu e tínhamos que trazer esse fato e como o Desembargador Marcio Vidal ressaltou, foi muito importante para a sociedade esse julgamento hoje.

Agradeço e me despeço de Vossas Excelências.

EM 16 DE OUTUBRO DE 2023:

A RELATORA DESPROVEU OS RECURSOS. PEDIU VISTA O 1o VOGAL (EXMO. SR. DES MÁRCIO VIDAL). A 2a VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO) AGUARDA. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 23.10.2023.

SESSÃO DE 23 DE OUTUBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Pedi vista para melhor exame dos autos. Agora, trago-os para julgamento.

Antes de adentrar à análise dos Recursos de Agravo Interno, permita-me fazer um breve histórico dos fatos processuais.

Colhe-se dos autos de origem que o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a pessoa jurídica Ouroroger Comércio Atacadista de Ouro Ltda. e os corresponsáveis Rogério Lúcio Soares da Silva e Robson Luiz Soares da Silva, visando ao recebimento do valor de R$ 10.326.284,52 (dez milhões, trezentos e vinte e seis mil, duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), representado pela CDA n. 2020274294.

Citados, os Devedores apresentaram a Exceção de Pré-executividade, sustentando, em apertada síntese, que a inclusão dos nomes dos sócios na CDA foi ilegal, visto que não fizeram parte do Processo Administrativo n. 5616777/2019 e do Instrumento de Crédito Tributário NAI n. 122753000102019122.

Defenderam o crédito tributário possuía inúmeras nulidades e que não há fato gerador do ICMS.

A Fazenda Pública Estadual compareceu aos autos, concordando com os termos da Objeção, no tocante à exclusão dos sócios do polo passivo da Execução Fiscal e, ao final, requereu a aplicação da regra esposada no artigo 90, §4
o
, do CPC.

O Juízo singular não acolheu a Objeção de Pré-executividade, mas determinou a exclusão dos nomes dos sócios do polo passivo do Executivo, sem, contudo, condenar o ente público estadual ao pagamento de honorários advocatícios.

A parte dispositiva da referida decisão ficou assim grafada:

Ante o exposto, inexistindo provas suficientes nos autos para comprovar suposta nulidade da CDA executada
NÃO ACOLHO
a exceção de pré-executividade apresentada.

Quanto a exclusão dos sócios, DETERMINO que estes sejam retirados do polo passivo da ação, fazendo constar apenas a empresa executada
OUROROGER COMERCIO ATACADISTA DE OURO LTDA, conforme consta na CDA 2020274294
(ID. 56003856).

DETERMINO a intimação do exequente para manifestar a continuidade do feito, em 30 (trinta) dias.

Inexistente a condenação da executada/excipiente ao ônus da sucumbência nesta fase procedimental. (Sic).

Contra essa decisão, Robson Luiz Soares e Rogério Lúcio Soares da Silva interpuseram o Recurso de Agravo de Instrumento, defendendo a possibilidade de condenação do Recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios, visto que houve o acolhimento parcial da Exceção de Pré-executividade.

Salientaram ainda que o Agravado concordou com a aplicação da regra do artigo 90, §4
o
, do CPC.

A Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, proveu, monocraticamente, o Recurso, para condenar o Recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios, no percentual de 5% (cinco) por cento do valor do proveito econômico (2/3 do valor do débito executado), reduzindo-o pela metade, nos termos do §4
o
do artigo 90 do CPC (id. 156244193, págs. 01/10).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso opôs Embargos de Declaração, sustentando a existência de omissão (id. 158395653, págs. 01/07) que foram rejeitados pela Relatora (id. 166432193, págs. 01/06).

Contra a decisão monocrática que proveu o Recurso, tanto aos Recorrentes como o Estado de Mato Grosso interpuseram Recursos de Agravo Interno.

Os Agravantes, Robson Luiz Soares e Rogério Lúcio Soares da Silva, alegam que a regra do artigo 90, §4
o
, do CPC, não deve ser aplicada, já que não houve o reconhecimento da procedência do pedido, mas, sim, a ocorrência de sucumbência ao direito invocado na Objeção de Pré-executividade, bem assim que houve
reformatio in pejus
(id. 169607186, págs. 01/09).

O Estado de Mato Grosso sustenta que a fixação da verba honorária, no referido incidente, não pode se pautar nos mesmos critérios estabelecidos para uma demanda propriamente dita e, por isso, devem os honorários advocatícios ser arbitrados por equidade (id. 171679675, págs. 01/12).

Na sessão do dia 16/10/2023, a Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, votou pelo não provimento de ambos os Recursos. Veja-se:

Por tais motivos,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de agravo interno, para manter a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos. (Sic).

Diante disso, solicitei vista dos autos, para melhor análise.

Do Agravo Interno de Robson Luiz Soares e Rogério Luiz Soares da Silva

Os Agravantes sustentam
que a regra do artigo 90, §4
o
, do CPC, não deve ser aplicada, já que não houve o reconhecimento da procedência do pedido, mas, sim, a ocorrência de sucumbência ao direito invocado na Objeção de Pré-executividade, bem assim que houve
reformatio in pejus
ao reduzir a verba honorária em 50% (cinquenta por cento).

Analisando detidamente o caderno processual, verifico que
o ente público Recorrido, após intimado a manifestar-se sobre a Objeção de Pré-executividade, apresentada pelos Agravantes, reconheceu o pedido, no tocante à exclusão dos sócios do polo passivo do Executivo Fiscal. Veja-se:

(...) De fato, analisando o caso em tela a exequente
concorda
com os termos da exceção levantada quanto a este ponto
; já tendo, inclusive, determinado a alteração da CDA em epígrafe, com vistas à
exclusão dos sócios excipientes do referido título
, cujo procedimento já se encontra em fase de finalização na seara administrativa.

(...).

Nestes termos, requer o prosseguimento da execução fiscal em face da pessoa jurídica, apenas. Quanto à condenação em honorários advocatícios, requer a aplicação do art. 90, §4o do CPC, com sua redução pela metade. (id. 75221799, págs. 01/04 – autos de origem).

Nota-se que o Estado de Mato Grosso, de fato, reconheceu a procedência do pedido, referente à exclusão dos sócios.

Dessa forma, é certo que, no caso, deve-se aplicar a regra esposada no artigo 90, §4
o
, do CPC, reduzindo, pela metade, o valor dos honorários advocatícios, fixado em favor dos Recorrentes.

Frise-se que tal entendimento é pacificado nas Câmaras de Direito Público desta Corte de Justiça, como se vê:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – TACIN E ICMS – EXTINÇÃO DO FEITO – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A INTERPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DOS EXECUTADOS DEVIDOS – REDUÇÃO DOS VALORES – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO ART. 90, §4o DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA, somente após apresentação de Exceção de Pré-executividade, é devido ao causídico dos executados os honorários sucumbenciais.

Considerando que houve reconhecimento do pedido da exequente para extinção do executivo fiscal ante a ilegitimidade passiva e a decadência do débito executado, com a anulação da CDA administrativamente pela Fazenda Pública, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, §4o do CPC.
(N.U 1003220-87.2020.8.11.0007, Relator Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28/09/2021, publicado no DJE 13/10/2021). (Negritei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXTINÇÃO DA AÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO EXCEPTO – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO §4o DO ART. 90 DO CPC – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

1. A extinção da causa por ilegitimidade da parte em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade, autoriza a condenação ao pagamento da verba honorária, em homenagem ao princípio da causalidade.

2.
Incidência do disposto no art. 90, § 4o, do CPC, quando o excepto reconhece a defesa apresentada em exceção de pré-executividade.

2. Recurso provido em parte. (N.U 1003864-16.2018.8.11.0002, Relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 20/09/2021, publicado no DJE 29/09/2021). (Destaquei).

Registro que, além de o Estado de Mato Grosso reconhecer a procedência do pedido de exclusão dos sócios do Executivo Fiscal, cumpriu integralmente a prestação reconhecida, posto que determinou a exclusão deles da CDA e requereu o prosseguimento da Execução apenas contra a pessoa jurídica.

Da mesma forma, não merece acolhimento da tese de que houve
reformatio in pejus
, uma vez que a decisão objeto do Agravo de Instrumento, embora tenha determinado a exclusão dos sócios do polo passivo da Execução Fiscal, não condenou o ente público estadual ao pagamento dos honorários advocatícios.

Na verdade, a condenação ao pagamento da verba honorária somente ocorreu neste Tribunal, por força da decisão que julgou o RAI, interposto pelos ora Agravantes.

Indago. Como poderia a decisão ora agravada configurar
reformatio in pejus
se não havia condenação ao pagamento da verba honorária na ação de base?

Por tais considerações, penso que o presente Agravo de Instrumento não merece provimento.

Do Agravo Interno do Estado de Mato Grosso

O Estado de
Grosso defende que a fixação da verba honorária, na Exceção de Pré-executividade, não pode se pautar nos mesmos critérios estabelecidos para uma demanda propriamente dita e, por isso, deve ser feita por equidade.

Da análise da argumentação esposada pelo Recorrente, entendo que o Recurso não comporta provimento, uma vez que o arbitramento da verba honorária por equidade, ante do julgamento, pelo STJ, na sistemática dos recursos repetitivos, do RESp n. 1.906.618/SP – Tema n. 1.076 –, não se mostra possível, no caso em tela, visto que o proveito econômico obtido não é irrisório ou inestimável e o valor da causa não se revela baixo.

No mencionado RESp assim foi consignado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C OS ARTS. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8o do art. 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e
somente autoriza a aplicação do § 8o do art. 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes
.

3. A propósito,
quando o § 8o do art. 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".

4. (...).

9.
Não se pode alegar que o art. 8o do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2o e 3o, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável.
O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8o ou o § 3o do art. 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

11. (...).

13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte.
Foi nesse sentido que o art. 85, § 3o, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico
. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.

14. (...).

24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e improvido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.). (Negritei).

Vê-se que, por força da decisão que possui caráter vinculante, é obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2
o
ou 3
o
do artigo 85 do CPC, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor da condenação, ou do proveito econômico obtido, ou do valor atualizado da causa.

No caso vertente, é evidente que o proveito econômico obtido não é irrisório ou inestimável e o valor da causa não é baixo. Logo, não há falar em arbitramento por equidade.

Anoto que a existência de julgados em sentido contrário não afasta a obrigatoriedade de observar a tese firmada no REsp n. 1.906.618/SP.

Diante disso, é certo que o Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, deve ser desprovido.

Forte nessas razões,
ACOMPANHO
o entendimento esposado pela Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, para
DESPROVER
os Recursos de Agravo Interno, interpostos por Robson Luiz Soares e Rogério Lúcio Soares da Silva e pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O

Exma. Sra. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago (2a VOGAL-CONVOCADA):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023